Tribunal: TJDFT
Processo: 0705622-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705622-83.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REZENDE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - EPP APELADO: AREA REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. D E C I S Ã O Em 10.11.2021, esta 5a Turma Cível deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Rezende Administradora de Bens Ltda – EPP, nos termos do acórdão n. 1383300: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE PERMUTA DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIENTE DE SATISFAÇÃO DO OBJETO. CLÁUSULA RESOLUTIVA. MULTA CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESSARCIMENTO INDEVIDO. DESPESAS DE IPTU. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXCESSIVAMENTE DESPROPORCINAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Julgamento antecipado não implica cerceamento de defesa se a matéria é de direito ou se há nos autos elementos suficientes a dirimir as questões que compõem a lide (art. 355 do CPC/2015). Além disso, pelo princípio da persuasão racional, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização (arts. 370 e 371 do CPC/2015). 2. Fato de não intimação para especificação de provas não constitui cerceamento de defesa, uma vez que cabia à parte autora indicar desde o início as provas que pretendia produzir (art. 319, VI do CPC/2015). Além disso, ao proferir julgamento, o juízo sentenciante formou convencimento a partir do quadro fático-probatório dos autos, considerados suficientemente instruídos com documentação referente à formalização e execução da relação contratual. Destaca-se ainda que a sentença não está alicerçada em falta elementos de convicção, mas no reconhecimento da própria inexistência do direito postulado. Não configura, portanto, cerceamento de defesa o fato de o magistrado, destinatário da prova, ter considerado suficientes os documentos juntados aos autos para formar a sua convicção, dispensando produção de outras provas, não havendo, ademais, qualquer evidência de arbitrariedade ou teratologia na decisão. Ademais, a discussão central objeto de controvérsia recai primordialmente sobre o cumprimento da obrigação contratual pela incorporadora, matéria cuja comprovação é passível de elucidação por via da prova documental, autorizando o julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC/2015). 3. O prazo contratual estipulado, cuja extrapolação era pressuposto para a exigência da multa moratória, não deve ser contado a partir da assinatura do contrato, mas do registro do memorial de incorporação ou da emissão do alvará de construção, eventos não ocorridos em razão da dificuldade de aprovação do projeto perante a Administração. Além disso, por se tratar de ajuste contratual, fruto de acordo de vontades, a aplicabilidade da multa se restringe à hipótese específica em que convencionada. 4. Se por um lado os documentos extraídos dos autos do processo administrativo não permitem concluir que a demora na aprovação do projeto de construção se deu por mera burocracia ou morosidade do Poder Púbico, por outro ausente situação de manifesta inércia caracterizada pela negligência deliberada da incorporadora no cumprimento de suas obrigações contratuais (absoluta ausência de esforços para aprovação do projeto de construção junto aos órgãos competentes) ou de efetivo abandono do processo administrativo em razão de injustificado desinteresse na construção do empreendimento. 5. O contrato, no entanto, traz explícita cláusula resolutiva subsidiária, dispondo que eventualmente constatada a impossibilidade de obtenção de uma solução consensual do impasse e, consequentemente, tornando-se inviável a manutenção do contrato, seria implementada a rescisão amigável do instrumento ou das escrituras e de outros instrumentos deles advindos. Trata-se de cláusula resolutiva expressa que autoriza o desfazimento bilateral do contrato por mútuo consenso previamente ajustado entre as partes. 6. Apesar do contrato utilizar da expressão “rescisão amigável”, isso não impede que, caso eventualmente não se chegue a um termo, seja obtido provimento jurisdicional para a definição dos efeitos daquela situação objetivamente prevista. No âmbito do direito obrigacional, cumprimento do contrato é fator de efetividade. Contudo, há fatos surgidos após a celebração que atingem a sua execução. Trata-se de ineficácia superveniente que afeta a própria expectativa de plena realização do fim estabelecido. 7. Caracterizada superveniente impossibilidade de satisfação do objeto contratual, deve operar a resilição do contrato sem que se cogite de culpa de nenhuma das partes. Nessa hipótese, não há que se falar em perdas e danos, sendo equitativa a atribuição mútua das consequências do desfazimento contratual por imposição do princípio da boa-fé objetiva, o qual preconiza que as partes devem ser leais umas com as outras, tutelando-se a justa expectativa, de maneira a evitar vantagens ou desvantagens por quem quer que seja. Assim, se por um lado a apelante não faz jus ao recebimento da multa contratual postulada, a apelada, por sua vez, também não poderá obter a reparação pretendida referente ao valor da comissão de corretagem cujo pagamento foi expressamente estipulado sob sua responsabilidade, uma vez que, conforme reconhecido, o desfazimento do contrato, por força de explícita cláusula resolutiva, não decorre de culpa de nenhum dos contratantes. 8. O contrato impõe expressamente à incorporadora a responsabilidade pelos tributos relativos ao imóvel desde a assinatura do instrumento, obrigação que permanece válida durante todo o seu período de vigência. 9. Honorários de sucumbência devem ser fixados com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se excessos a qualquer das partes. A fixação equitativa (art. 85, § 8°), até mesmo por isonomia, pode ser aplicada não só quando irrisório o proveito econômico, mas também nas causas de elevado valor, quando o caso excepcionalmente assim o exigir, para que se evite o arbitramento excessivamente desproporcional. Precedentes. 10. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.” (ID 30616432). Eis o dispositivo do voto condutor do acórdão: “Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para, reformando em parte a sentença: a) declarar a rescisão do contrato em 25/07/2018 (item “i” dos pedidos iniciais), sem culpa de quaisquer das partes; b) julgar procedente o pedido de ressarcimento de valores pagos relativos a IPTU (item “iii” dos pedidos iniciais) e condenar a requerida/apelada AREA REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A a pagar à autora/apelante REZENDE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA o valor total de R$ 47.256,55 (quarenta e sete mil duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), que deverá ser corrigido monetariamente a partir do desembolso de cada parcela, incidindo juros de mora desde a citação (art. 405 do CC; art. 240 do CPC/2015); c) julgar improcedente o pedido de ressarcimento de comissão de corretagem formulado em reconvenção. Na ação, diante da sucumbência recíproca, mas não equivalente, ônus sucumbenciais distribuídos na proporção de 35% (trinta e cinco por cento) para a requerente/apelante REZENDE ADMINISTRADORA DE BENS e 65% (sessenta e cinco por cento) para a requerida/apelada AREA REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC/2015. Na reconvenção, diante do julgamento de improcedência, condeno a reconvinte/apelada AREA REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Honorários advocatícios fixados no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos dos §§ 2o e 8°do art. 85 do CPC/2015.” (ID 30616432). Os embargos de declaração opostos com vistas a correção de erro material foram providos, conforme acórdão n. 1405652: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. VALOR DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS. 1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). 2. Hipótese em que evidenciado erro material no tocante ao valor dos honorários de sucumbência constante na fundamentação, erro corrigido nesta sede. 3. Embargos de declaração conhecidos e providos.” (ID 33578568). Eis o dispositivo do voto condutor de referido acórdão: “Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para sanar o erro material no ponto referente ao valor dos honorários de sucumbência fixados em reconvenção, passando o correspondente trecho da fundamentação no voto da Relatora ao seguinte teor: “Assim, observados o grau de zelo profissional (padrão), o lugar da prestação do serviço (trata-se processo eletrônico), a natureza da causa (usual), o trabalho realizado pelos advogados (convencional) e o tempo necessário para o seu serviço (habitual), os honorários de sucumbência devem ser fixados no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos dos §§ 2o e 8°do art. 85 do CPC/2015.” Permanecem inalteradas as demais disposições do acórdão.” (ID 33578568). A apelada, Área Realty Empreendimentos Imobiliários S. A. interpôs recurso especial de ID 34334585, cujo pedido foi o que se segue: “27. Diante do exposto, a Recorrente requer seja o presente recurso especial conhecido e provido para que o acórdão recorrido seja reformado, julgando-se procedente o pedido reconvencional de modo a garantir o ressarcimento da comissão de corretagem paga pela Recorrente, ou pelo menos metade do valor.” (ID 34334585). A apelante Rezende Administradora de Bens Ltda – EPP também interpôs recurso especial com vistas à reforma do acórdão no tocante aos honorários advocatícios fixados na reconvenção para o fim de fixação nos termos da regra contida no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Eis o pedido deduzido pela apelante no recurso especial: “Seja o presente recurso conhecido e provido para reformar o respeitável acórdão para que os honorários sucumbenciais aplicáveis ao caso sejam fixados com amparo no artigo 85, §2o, do CPC, sendo o RECORRIDO condenado a arcar com pagamento de honorários no patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da reconvenção (R$ 1.235.246,03).” (ID 34380580). O recurso especial interposto pela apelada não foi admitido pela Presidência deste Tribunal, conforme decisão de ID 35253753. Já o recurso especial da apelante foi sobrestado até o julgamento do Tema 1046 pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão de ID 35253970 da Presidência desta Corte de Justiça: “Considerando a afetação pelo Superior Tribunal de Justiça do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046) com a finalidade de uniformizar a controvérsia “Possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”, o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial.” (ID 35253970). Ante o julgamento do Tema 1046 pelo Superior Tribunal de Justiça, a Presidência deste Tribunal determinou o reexame da questão discutida no recurso especial interposto pela apelante: “Em juízo de confronto, verifica-se que, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, tendo em vista suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no representativo da controvérsia. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC).” Os autos vieram-me conclusos nos termos do inciso II do artigo 1030 do Código de Processo Civil para o respectivo rejulgamento no capítulo referente aos honorários advocatícios fixados no acórdão n. 1383300 quanto à reconvenção. Ocorre que a apelada interpôs agravo de instrumento contra a decisão da Presidência deste Tribunal pela qual não admitido o recurso especial por ela interposto (ID 36190517), o qual foi remitido ao Superior Tribunal de Justiça por meio do despacho de ID 37055151. Em consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça, constatei que o Agravo em Recurso Especial da apelada foi distribuído sob o n. 2209607, tendo sido conhecido pela Presidência daquela corte para não conhecer do recurso especial interposto: “Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justica, conheco do agravo para nao conhecer do recurso especial.” Contra essa decisão monocrática foi interposto agravo interno pela apelada no Superior Tribunal de Justiça, o qual ainda não foi julgado. Assim, como a questão discutida no recurso especial da apelada diz respeito ao mérito da reconvenção, então tal questão é prejudicial à pretensão da apelante deduzida em seu recurso especial, cujo reexame foi determinado pela Presidência desta Corte. Diante da prejudicialidade acima indicada, determino a suspensão do feito até o trânsito em julgado do AREsp 2209607. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora